Tribunal: STF
Processo: RC 1367
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. TENTATIVA DE REORGANIZAÇÃO
DO EXTINTO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO.
2. CASO QUE SE ENQUADRA NO ART. 43 DO DECRETO-LEI N. 898/69. NÃO
SE TEM COMO INVOCAR NA ESPÉCIE A LEI MAIS BENIGNA.
3. PROVA DO FATO E DA AUTORIA.
4. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.